Tribunal: TJDFT
Processo: 0725128-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725128-48.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: A. H. C. D. S. REPRESENTANTE: A. C. D. O. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo Interno interposto por ARTHUR HENRIQUE CHAGAS DOS SANTOS em face de DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida por este Relator (ID 12823705) que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal. Inicialmente, o agravo de instrumento foi interposto por ARTHUR HENRIQUE CHAGAS DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de ação de obrigação de fazer no 0711341-92.2019.8.07.0018, negou o pleito liminar. Nas razões recursais, o agravante sustenta que na origem, demandou, liminarmente, pela imposição de obrigação de fazer ao Agravado no sentido de efetuar à sua matrícula na rede pública de ensino, em período integral, em creche mais próxima à sua residência, sob pena de multa, com fundamento no direito à educação, previsto na Constituição (arts. 6o, 205 e 227), mas que tal pretensão urgente foi negada pela decisão recorrida. Nas alegações recursais, cita dispositivo da Lei Orgânica do Distrito Federal (art. 223) como fundamento do Agravo, bem como postula em segundo grau com base no art. 29 e 30 da Lei no 9.394/96 e art. 54 do ECA. Para tanto, esclarece que esses dispositivos impõem ao Estado o dever de oferecer a educação infantil e o atendimento em creche e pré-escola. Para o Agravante, em referência ao voto do Ministro Relator Ricardo Lewandowski nos autos do RE 592.581, a cláusula da “reserva do possível” não exonera o Poder Público de suas obrigações estatais instituídas pelo legislador. Citou ainda o RE 639.337 de Relatoria do Ministro Celso de Mello. Em sua fundamentação, colacionou os seguintes julgados do TJDFT: 1) Acórdão n. 911133, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, Publicado no DJE: 16/12/2015; 2) Acórdão n. 905149, Relator: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, Publicado no DJE 16/11/2015; 3) Acórdão n. 909582, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, Publicado no DJE: 07/12/2015. Ao final, por entender preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela antecipatória, com base no art. 109, inciso I, do CPC, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para, desde já, determinar que seja disponibilizada vaga em creche pública para o Agravante. Acrescenta que o perigo de demora está materializado, já que o menor está sendo privado do seu direito à educação. Aduz a existência de erro in procedendo da decisão recorrida. No pedido requer a concessão do efeito suspensivo ativo para, desde já, determinar obrigação de fazer ao Agravado no sentido de promover a matrícula da parte agravante em escola/creche nas vizinhanças de sua residência. No mérito, pede a ratificação da tutela liminar, a confirmação do erro in procedendo da decisão recorrida, com o reconhecimento jurídico e judicial de que o agravado tem a obrigação de matricular a parte agravante em creche próxima a sua residência. Ausente o preparo, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita na origem (ID 49885665 do processo de origem). Apreciando a demanda (ID 12823705), este Relator entendeu por indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Na sequência (ID 12986924), a parte agravante apresentou agravo interno. Argumenta que: 1) os tribunais pátrios têm reconhecido o dever do Estado no fornecimento de creche e pré-escola para crianças com até 05 (cinco) anos, a teor dos arts. 208, inciso IV, da CF, e 54, inciso IV, do ECA; 2) considerando a natureza prestacional do direito à educação, deve imperar a garantia constitucional de acesso da criança à educação, a qual não pode ser obstada, nem mesmo por razões orçamentárias; 3) a mera alegação de que deve ser observada a ordem estabelecida em lista de espera específica não afasta a obrigação estatal de prover a educação infantil. Ao final pede a reforma da decisão recorrida, para que seja determinada a imediata disponibilização de vaga em creche pública ao agravante. Contrarrazões (ID 13009461). Apreciando a demanda, verifico que foi proferida Sentença nos autos de origem (ID 59050506 – processo de origem). No despacho (ID 15076528) as partes foram intimadas para se manifestarem sobre eventual perda de objeto do presente recurso. É o relatório do necessário. Decido. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação dos presentes agravos, visto que foi proferida Sentença nos autos de origem. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de maio de 2020 23:15:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador